Tribunal: STF
Processo: RE 1387524
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Daniso de Oliveira. 



    Sustenta, em síntese, possuir direito à conversão em pecúnia da Licença Prêmio incorporada e não usufruída em razão de sua passagem para a inatividade. Alega que o tempo referente à licença não foi utilizado para efeito de concessão da aposentadoria. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia da Licença Prêmio não usufruída em atividade, ao fundamento de que o tempo foi sim computado para fins de aposentadoria. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE HIPÓTESE. PERÍODO UTILIZADO PARA CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS ADE APOSENTADORIA. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Deixou a parte recorrente de indicar, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte a quo.



    Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 738.104-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 24.6.2013 e ARE 772.453-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.12.2013, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II. A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. III. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ademais, na hipótese, rever a premissa do Tribunal de origem, acerca da utilização, ou não, do período referente à licença-prêmio no cômputo de tempo de serviço para fins ade aposentadoria, exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora